Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ORIGINAL S/A em face de ROBERT PEREIRA DO NASCIMENTO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0715165-54.2022.8.07.0018, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 59550147): A parte exequente requer a expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações quanto à existência de valores em previdência privada em nome do executado (ID 196296874). INDEFIRO o pedido, pois as informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via sistema SISBAJUD (ID 194767562). Ademais, a SUSEP é órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional incumbido da supervisão do mercado de seguros privados, assim como a CNSeg é mera agremiação de representação das empresas do seguimento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020) Expeça-se carta de intimação da parte executada da penhora SISBAJUD de ID 194767562. Não havendo impugnação, libere-se o montante penhorado em favor da parte credora. Intime-se a parte exequente para informar os dados bancários (instituição financeira, agência, conta bancária, e chave PIX CPF ou CNPJ) para a expedição de alvará eletrônico. Em suas razões recursais, o Agravante alega que diante do resultado negativo das pesquisas RENAJUD, INFOJUD e o SISBAJUD foi localizado valor incapaz de satisfazer o crédito exequendo, a agravante requereu ao Juízo de 1o grau, a expedição de ofício à SUSEP, requisitando informações acerca da existência de valores em previdência privada em nome do Executado, bem como o seu bloqueio e penhora do quantum localizado, para prosseguir com o regular andamento do feito. Todavia, tal pedido foi indeferido. Sustenta que o entendimento majoritário é no sentido de permitir a expedição do ofício, a fim de garantir a efetividade do processo. Aduz que se mantido o indeferimento da medida, não restará a ele alternativa que a suspensão do feito por 1 (um) ano nos termos do § 1o do 921 do CPC, já que todas as medidas judiciais e extrajudiciais, empreendidas até o presente momento, restaram totalmente negativas. Defende que manter o indeferimento, somente beneficia o Agravada, seria como quase conceder a este o direito a isentar-se de cumprimento com a obrigação contratual assumida, garantindo a está o direito a inadimplência, sem sofrer qualquer consequência e ou punição. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até final pronunciamento do Tribunal. No mérito, pede o provimento do recurso com o deferimento da pesquisa SUSEP. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 59550151 e 59550152). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No presente caso, numa análise preliminar, não verifico presente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. A controvérsia recursal consiste na aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja oficiado à SUSEP - Superintendência de Seguro Privado, visando obter informações da parte devedora a fim de identificar a existência de ativos penhoráveis em seu nome. Nada obstante, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do Recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. Conforme mencionado na decisão agravada, no caso em apreço, as informações perseguidas pelo exequente, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via sistema SISBAJUD (ID 194767562, na origem). Observa-se que no presente caso, o Agravante requer a expedição de ofício, sem apresentar indícios de que a Agravada possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada. Além, disso, não demonstra que a expedição de ofícios à SUSEP possibilitará a satisfação de seu crédito. Ademais, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis à penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Cumpre pontuar que a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliará na pesquisa de bens da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024 13:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador